Tribunal: TJDFT
Processo: 0752775-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752775-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nozawa Oliveira Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 22291335, p. 2-5) que, nos autos do cumprimento de sentença relativo a honorários (processo n. 0727013-31.2018.8.07.0001) manejado pelo ora agravante contra Maria Dulce dos Santos Nascimento, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada e condicionou o levantamento do valor pela agravante à preclusão da decisão. Sustenta o agravante (ID 22291323) que a determinação contida na decisão agravada, quanto à necessidade de preclusão do decisum antes de se permitir o levantamento do valor penhorado, carece de respaldo legal, tendo em vista que (i) o cumprimento de sentença de origem é definitivo; (ii) não há qualquer impugnação ou recurso da agravada dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento; e, (iii) a nova impugnação à penhora da agravada foi rejeitada, ainda que o tema estivesse precluso. Colaciona julgados desta Corte de Justiça em abono à sua tese de que não há óbice para o levantamento da penhora realizada, em cumprimento definitivo de sentença, diante do não acolhimento de impugnação à penhora e considerando que eventual interposição de agravo de instrumento não impede a eficácia da decisão recorrida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando “o caráter procrastinatório e recalcitrante da agravada em tentar usurpar o comando de penhora de origem, inclusive em Juízos diversos/incompetentes, com o escopo exclusivo frustrar o resultado útil do processo”. Nesse aspecto, afirma que “há necessidade de imediata intervenção deste E. Tribunal, a fim de coibir o comportamento contrário à boa-fé ora destacado, sob pena de dano à agravante, que até o momento não recebeu sequer uma parte dos valores que lhe são devidos”. Acrescenta que “o crédito executado se trata de honorários advocatícios, ou seja, configura crédito alimentar”, de modo que o risco de dano seria evidente, pois afeta sua a própria subsistência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a “expedição de mandado de levantamento com urgência em favor da agravante, considerando que o importe penhorado no rosto dos autos (R$120.370,29) já foi transferido para conta judicial vinculada ao Juízo de origem (ID 79263397)”. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da antecipação ora pleiteada. Preparo recolhido (ID 22291334). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, inexiste, a priori, de qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado pelo Órgão Colegiado. Conforme afirmado pela credora, ora agravante, o Juízo de origem fez constar expressamente da decisão recorrida que os seus efeitos estão condicionados à preclusão do referido decisum. Desse modo, o valor penhorado encontra-se depositado em conta judicial e, assim, está recebendo a atualização monetária devida. O fato de se tratar de quantia relativa a honorários, de caráter salarial, não revela, por si só, a urgência necessária para tal medida que não possa aguardar o julgamento deste agravo de instrumento pela Turma. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.